Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707955-15.2023.8.07.0018 RECORRENTE: VITÓRIA ALINE BARROS LIRA REPRESENTANTE LEGAL: NILTA OLIVEIRA BARROS LIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA REPETITIVO N. 106. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPRESCINDIBILIDADE. MEDICAÇÃO. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. TABELA. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. 1. O art. 196 da Constituição Federal contempla a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. O Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça autoriza o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) desde que estejam preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência. 3. A ausência de comprovação da real necessidade de fornecimento do fármaco pretendido pelo autor, sobretudo pela insuficiência de dados relativos às medicações incorporadas ao Sistema Único de Saúde que foram utilizadas anteriormente para o tratamento da patologia que o acomete, obsta sua concessão na forma do Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil. 5. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença porquanto trata-se de matéria de ordem pública. 6. Apelação desprovida. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/13, requerendo a determinação de fornecimento do medicamento saxenda 3mg (liraglutida), nos termos em que restou prescrito pela médica da insurgente. Assevera que é da competência do médico deliberar sobre o fármaco a ser ministrado para tratamento de paciente sob seus cuidados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/13, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.657.156/RJ e REsp 1.102.457/RJ - Tema 106 assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por sua vez, descabe dar trânsito ao apelo extraordinário quanto à mencionada ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, visto que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual” (ARE 1515506 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024). A propósito, acerca da ausência de comprovação da real necessidade do medicamento em questão, o acórdão consignou que “os elementos trazidos pela apelante não atestam com exatidão seu quadro clínico e sua condição antropométrica. Inexistem informações concretas acerca do acompanhamento nutricional e da rotina de exercícios físicos realizados pela apelante. Não há dados suficientes relativos às medicações incorporadas ao Sistema Único de Saúde que foram utilizadas anteriormente para o controle de sua compulsão alimentar. A ausência de comprovação da real necessidade de utilização de fármaco não disponibilizado na rede pública de saúde obsta a determinação de implementação do medicamento saxenda 3mg (liraglutida) no tratamento da patologia que acomete a apelante” (ID 60363702). III - Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020